Tribunal: TJMT
Processo: 1038364-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038364-88.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBINO GADOMSKI JUNIOR - CPF: 691.931.421-53 (AGRAVANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - CPF: 198.205.948-63 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ALBINO GADOMSKI JUNIOR - CPF: 691.931.421-53 (AGRAVADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - CPF: 198.205.948-63 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NO JULGAMENTO DO TEMA 958/STJ - REGISTRO DE CONTRATO - NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COBRANÇA AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - SÚMULA 382 DO STJ - MANUTENÇÃO DA TAXA CONTRATADA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – RECURSOS DESPROVIDOS – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

O Custo Efetivo Total (CET) apresenta tão somente caráter informativo ao consumidor quanto aos encargos incidentes sobre o financiamento e, por essa razão, não se trata de índice remuneratório, razão pela qual não há falar em seu afastamento.

Segundo o verbete sumular 296, do STJ, “os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo banco central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1038364-88.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: ALBINO GADOMSKI JUNIOR, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ALBINO GADOMSKI JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno oposto por
opostos
por
ALBINO GADOMSKI JUNIOR
de

decisão que desproveu os aclaratórios opostos a decisão monocrática que
proveu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a cobrança da tarifa de registro, com a repetição do indébito na forma simples
.

Em síntese, o recorrente ratifica as razões do apelo, bem assim dos declaratórios e pede a limitação dos juros acima da taxa contratada e dos encargos moratórios.

Ao final, pede seja exercido o juízo de retratação e/ou o provimento do recurso para limitar os juros acima da taca contratada e os encargos moratórios, com a condenação da instituição financeira, ao menos em parte, ao pagamento do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 56037485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno oposto por
opostos
por
ALBINO GADOMSKI JUNIOR
de

decisão que desproveu os aclaratórios opostos a decisão monocrática que
proveu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a cobrança da tarifa de registro, com a repetição do indébito na forma simples
.

Como anotado nas decisões monocráticas recorridas, é pacífica a compreensão jurisprudencial consolidada no verbete sumular no 382 do STJ de que
a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

É sabido que o
Custo Efetivo Total (CET
) apresenta tão somente caráter informativo ao consumidor quanto aos encargos incidentes sobre o financiamento e, por essa razão, não se trata de índice remuneratório, razão pela qual não há falar em seu afastamento.

No caso, frisa-se, a taxa de juros pactuada em 1,71% a.m. e 22,62% a.a. mostra-se aquém da taxa média de mercado, cujo percentual deverá ser observado na fase de liquidação de sentença no que toca aos juros remuneratórios, com a devida capitalização mensal (Id 47123997, p. 1).

A questão dos encargos moratórios não foi ventilada nos aclaratórios e, como decidido no apelo, não se verifica a contratação da Comissão de permanência para o período da anormalidade contratual (atraso no pagamento, Id 47123997, p. 1). Não fosse suficiente, a incidência de juros remuneratórios no período da inadimplência é totalmente lícita, nos termos do verbete sumular 296 do STJ.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Código de Defesa do Consumidor. Aplicável às operações de concessão de crédito e financiamento. Súmula n. 297 do STJ.
Dos encargos moratórios.
Não havendo previsão contratual de comissão de permanência
,
os juros remuneratórios, moratórios, multa contratual podem ser cobrados conjuntamente no período de inadimplência, observadas as Súmulas n. 30, 294, 296 e 472 do STJ
,
não configurando anatocismo ou ilegalidade, vez que diversas as causas das respectivas incidências.
Do prequestionamento. Desnecessária a indicação expressa de todos os fundamentos legais eventualmente incidentes no caso, sendo suficiente prequestionamento implícito. APELO PROVIDO”. (Apelação Cível, No 70083318469, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 02-07-2020) (g.n)

Dessa forma, segue mantida a decisão ora impugnada, sem alteração do ônus de sucumbência.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.
Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II -
Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência
. (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020